Tribunal: TJBA
Processo: 8054926-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054926-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO MACEDO ROCHA VAZ

Advogado(s)
:
MURILO BRANDAO SALES

AGRAVADO: ANGELA PATRICIA MACEDO ROCHA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. INÉRCIA PROCESSUAL CERTIFICADA PELA SECRETARIA JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO ESPÓLIO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS EM SOCIEDADES INTEGRANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO À REVELIA DOS HERDEIROS E DO JUÍZO. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO ART. 622 DO CPC CONFIGURADAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DE ALIENAÇÕES. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA SOB PENA DE REMOÇÃO. REMOÇÃO LIMINAR INDEFERIDA. RESERVA AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Não viola o princípio da dialeticidade o agravo de instrumento que, ainda que de forma sintética, impugna o fundamento central da decisão recorrida e o confronta com elementos documentais concretos constantes dos autos, não bastando a mera repetição de argumentos para caracterizar a inadmissibilidade do recurso quando tais argumentos são precisamente os aptos a infirmar a fundamentação atacada.

II. O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado pelo julgamento colegiado do agravo de instrumento, que absorve integralmente a matéria nele veiculada.

III. Certidões judiciais de inércia lavradas pela Secretaria Judicial, que documentam o decurso de prazos sem qualquer manifestação da inventariante mesmo após intimação regular, constituem prova objetiva e de fé pública da violação ao dever de representar o espólio com diligência, previsto no art. 618, inciso II, do CPC, configurando, de plano, a hipótese de remoção do inciso II do art. 622 do mesmo diploma.

IV. A paralisação do inventário por quatorze meses em razão do descumprimento de ordem judicial para apresentação de plano de partilha, sem justificativa motivada ao juízo, evidencia falta de andamento regular ao feito, sendo insuficiente a alegação de impropriedade do prazo ou de existência de passivos incertos para eximir a inventariante do dever de impulso processual, mormente em inventário que tramita desde 2006.

V. A realização de alienações de bens imóveis integrantes do espólio sem comunicação ao juízo sucessório e sem prestação de contas aos herdeiros, documentada por registro público, compromete a integridade do acervo hereditário e se subsume, em cognição sumária, à hipótese do inciso III do art. 622 do CPC.

VI. A atuação da inventariante que, mediante sucessivas alterações contratuais realizadas à revelia do juízo e dos demais herdeiros, concentra em si o controle exclusivo das sociedades integrantes do acervo patrimonial, extrapola os limites dos poderes de administração e conservação que lhe são conferidos pelo encargo.

VII. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto, progressivo e potencialmente irreversível, impõe-se o deferimento parcial da tutela provisória recursal, com a suspensão imediata de atos de alienação sobre bens imóveis diretamente integrantes do espólio e a fixação de prazo para apresentação de plano de partilha perante o juízo de origem, sob pena de remoção imediata.

VIII. O pedido de remoção liminar da inventariante não comporta deferimento em sede de tutela de urgência recursal, de cognição necessariamente sumária, diante da complexidade dos fatos narrados e do risco de prejuízo irreparável à agravada caso as alegações não se confirmem ao final da instrução, reservando-se a sua apreciação ao juízo de origem com regular instrução processual, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8054926-03.2025.8.05.0000, em que figura como agravante TIAGO MACEDO ROCHA VAZ e como agravada ÂNGELA PATRÍCIA MACEDO ROCHA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, julgar prejudicado o agravo interno e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador (BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

Salvador, .